Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-43.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704230-43.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILBERTO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de GILBERTO PEREIRA DA SILVA, julgada extinta, sob o fundamento de que o bem não foi localizado e a autora não requereu a conversão da ação em execução. Em manifestação, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, regularmente representada (ID 55370589), informa a cessão do crédito objeto da demanda, pelo que requer a substituição processual ou a sua admissão como assistente litisconsorcial. DECIDO A substituição processual ocorre quando a parte defende em nome próprio direito alheio, o que não é a hipótese dos autos. Igualmente, não é possível a intervenção como assistente litisconsorcial, pois, em verdade, a peticionário pretende a defesa de direito próprio em nome próprio. Afirmo isso porque ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS é a cessionária do direito ao crédito em discussão, considerando que o objeto da presente demanda decorre da CDC-Veículos n.o 529846837, operação bancária reduzida ao Contrato n.o 20035695065 (ID 53080125), coincidente com a descrição do item 7542 do Anexo I do Termo de Cessão de Direitos Creditórios (ID 55370590–Pág. 64). Portanto, deve ser deferida a sucessão processual entre a autora e o peticionário. Ressalto que o §1o do art. 109 do CPC exige o consentimento da parte contrária para o ingresso do cessionário em juízo quando há sucessão processual. Todavia, considerando que não houve a citação da parte devedora, fica dispensada sua intimação para tal finalidade. Ante o exposto, DEFIRO a sucessão processual do banco apelante por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. À Secretaria, para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator